Tribunal: TJBA
Processo: 8069801-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069801-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CR10 ENGENHARIA LTDA

Advogado(s)
:
LUCAS RAPHAEL VITAL SANTOS, THAYLLA DE LIMA QUEIROZ

AGRAVADO: GABRIEL FERREIRA BELLO

Advogado(s)
:
SERGIO CELSO NUNES SANTOS, DIEGO FREITAS RIBEIRO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. HONORÁRIOS PERICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO. ESTADO DA BAHIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que atribuiu à parte agravante o adiantamento dos honorários periciais em demanda de natureza consumerista, apesar de a parte adversa, responsável pelo custeio da prova segundo a regra processual aplicável, ser beneficiária da gratuidade da justiça. A recorrente requer a reforma da decisão para afastar sua obrigação de antecipar a verba pericial, transferindo o encargo ao Estado da Bahia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se a inversão do ônus da prova em favor do consumidor implica, automaticamente, a transferência do dever de antecipar os honorários periciais;
(ii) saber se, sendo a parte responsável pelo custeio beneficiária da justiça gratuita, a verba pericial deve ser suportada pelo Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor não altera, por si só, a disciplina do art. 95 do Código de Processo Civil quanto à responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais, por se tratar de institutos processuais distintos.

4. Nos termos do art. 95, § 3º, do Código de Processo Civil, quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça, o custeio deverá ser realizado com recursos do ente público competente, observados os limites fixados pelo tribunal respectivo ou pelo Conselho Nacional de Justiça.

5. A Resolução nº CM-01/2011 do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, com as alterações posteriores, disciplina o pagamento de honorários periciais em processos envolvendo beneficiários da justiça gratuita, atribuindo ao próprio Tribunal a responsabilidade pelo desembolso da verba.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a responsabilidade pelo custeio da perícia, em tais hipóteses, é do Estado, sem prejuízo da responsabilidade final do sucumbente, nos termos da legislação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não implica automática transferência do dever de adiantamento dos honorários periciais.”
“2. Sendo beneficiária da justiça gratuita a parte responsável pelo custeio da prova, os honorários periciais devem ser suportados pelo Estado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 95, caput e § 3º, e 300; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RMS 61.105, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13.12.2019; STJ, Súmula 297.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.